Tribunal: TJMT
Processo: 0004505-81.2016.8.11.0037
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0004505-81.2016.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Liminar, Classificação e/ou Preterição]
Relator:

Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DR. MARCIO APARECIDO GUEDES,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ADRIANA PERES PINHEIRO - CPF: 811.653.151-49 (APELADO), PREFEITO MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE - MT (APELANTE), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (APELANTE), FABRICIO LEITE CARNEIRO - CPF: 011.265.821-07 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À Unanimidade, desproveu o recurso e ratificou a sentença.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – PEDIDO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO PARA A POSSE – ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO – INFORTÚNIO COMPROVADO -
OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE — DIREITO À NOMEAÇÃO E POSSE — DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO
– SEGURANÇA CONCEDIDA – SENTENÇA RATIFICADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. “Caso fortuito, imprevisível e inevitável – Decisão que não encontra respaldo nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade esculpidos na Constituição Federal/88 - Entendimento deste E. Tribunal de Justiça. Reexame necessário e recurso de apelação do Município não providos”.
(TJ-SP - APL: 10098280820158260477 SP 1009828-08.2015.8.26.0477, Relator: Leonel Costa, Data de Julgamento: 06/04/2017, 8a Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 06/04/2017)

2. Recurso conhecido e desprovido. Sentença ratificada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de remessa necessária e recurso de apelação cível em face da sentença proferida pelo juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, M.Ma Myrian Pavan Shenkel, que concedeu a segurança vindicada nos autos do Mandado de Segurança no 0004505-81.2016.8.11.0037 impetrado por
ADRIANA PERES PINHEIRO
contra ato praticado pelo
PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
.

A sentença revisada concedeu a segurança para determinar que o impetrado proceda à nomeação da impetrante no cargo para o qual foi aprovada (Professor Pedagogo) se, por outro motivo não estiver impedida.

O Município de Primavera do Leste interpôs recurso de Apelação Cível alegando que não houve violação da legalidade por parte da autoridade municipal porque o laudo médico juntado pela própria impetrante, afirma que se encontra inapta.

Aduz, que não se visualiza a possibilidade de prorrogação do prazo para a posse, tendo esse já sido prorrogado uma vez e, tampouco a realização de nova perícia em data posterior, posto que não há previsão legal para tanto.

Afirma que o laudo médico apresentado revela a impossibilidade da impetrante de assumir o cargo, devendo a Administração Pública investida no Princípio da Legalidade e da Impessoalidade negar a posse em virtude do descumprimento dos requisitos obrigatórios previstos no edital, para a posse no cargo público.

Assevera que, se o Judiciário passar a rever os atos administrativos praticados de acordo com a lei, criar-se-á uma situação de grave insegurança jurídica, vez que importa na prática, em alteração às regras do edital.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença denegando a ordem.

Contrarrazões apresentada pela parte Recorrida – id. 2882837 -.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina desprovimento do recurso e ratificação da sentença – id. 3531250 -.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme explicitado no relatório, cuida-se de remessa necessária e apelação cível em face da sentença que concedeu a segurança para determinar que o impetrado proceda à nomeação da impetrante no cargo para o qual foi aprovada (Professor Pedagogo) se, por outro motivo não estiver impedida.

Consta a seguinte parte dispositiva:

Ante o exposto, e em consonância com o parecer ministerial, CONCEDO A SEGURANÇA e JULGO EXTINTO o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, confirmando a liminar concedida de fls. 65/66, para DETERMINAR que as impetradas procedam à nomeação da impetrante no cargo para o qual foi aprovada (Professor Pedagogo) no prazo de 30 (trinta) dias, se por outro motivo não estiver impedida.

Com essas considerações, passo à apreciação da remessa necessária da sentença.

De início, ressalta-se que a Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso LXIX, garante a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

Aliás, a Lei 12.016/2009, em seu artigo 1o, da mesma forma, assevera,
in verbis
:

“Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”.

Na doutrina, Hely Lopes Meirelles define mandado de segurança individual como:

“(...) o meio constitucional (art. 5o, LXIX) posto à disposição de toda pessoa física ou jurídica, órgão com capacidade processual ou universalidade reconhecida por lei para proteger direito individual, próprio, líquido e certo, não amparado por habeas corpus, lesado ou ameaçado de lesão por ato de qualquer autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.”

(MEIRELLES, Hely Lopes, Direito Administrativo Brasileiro, 43a ed, p. 890/891)

Logo, quando a Administração Pública pratica ato ilegal ou abuso do poder, culminando em efetiva violação a direito líquido e certo, é possível o manejo do
writ
.

Extrai-se dos autos, que a Impetrante foi aprovada em 29a colocação para o cargo de Professor Pedagogo, no concurso público regido pelo Edital no 01/2015 do Município de Primavera do Leste, no qual foi convocada pela via Edital de Convocação no. 0001, de 11 de janeiro de 2016, para comparecer no prazo de 30 (trinta) dias, na Coordenadoria dos Recursos Humanos da Prefeitura.

Consta do alusivo edital de convocação que, para a realização de perícia médica, o candidato deverá estar de posse dos resultados dos exames médicos, agendando data e horário para a realização da perícia médica.

Denota-se que, na data de 14/01/2016, a impetrante prorrogação do prazo da posse, pois, em razão de acidente de trânsito sofrido em dezembro de 2015, submeteu-se a cirurgia de “
fratura luxação trimaleolar do tornozelo esquerdo
” em 09/01/2016 e, conforme laudo médico necessitava de 45 (quarenta e cinco) dias de afastamento para a recuperação.

Consta que o pedido de prorrogação foi deferido, de modo que então, o prazo para a posse se estendeu até o dia 25/02/2016. Contudo, teve sua posse negada, porque o laudo médico apresentou resultado como inapto.

Consta que a impetrante requereu novamente pedido de prorrogação de 15 (quinze) dias, pois conforme os atestados médicos, ainda estava incapacitada para tomar posse, porém, tal pedido foi negado.

Inicialmente, há que se destacar que o Edital Público, por ser “a lei do concurso público”, merece observância absoluta e irrestrita, não sendo admissível que o Administrador deixe de se atentar para as suas normas, em respeito ao princípio da vinculação ao edital, sob pena de nulidade do ato praticado. No entanto, o concurso público deve obedecer ainda aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, que devem reger os atos da Administração Pública.

Ora, no caso, verifico que, após aprovada no concurso público e pouco antes da publicação do edital de convocação, que foi em 11/01/2016, a impetrante sofreu um acidente de trânsito (dezembro/2015), tenho que se submeter a intervenção cirúrgica em razão de fratura ocorrida no tornozelo esquerdo na data de 09/01/2016, devendo ficar de licença para a total recuperação de sua saúde.

Analisando o caso, constata-se que o pedido de prorrogação da posse se deu em virtude de afastamento médico, em razão do acidente sofrido, configurando, caso fortuito ou força maior.

Ademais, conforme consta do atestado de saúde ocupacional para ingresso no serviço público (id. 2882745 – p. 01) a impetrante naquela data (24/02/2016) encontrava-se inapta
temporariamente
por estar em recuperação da cirurgia.

Veja, que esta “temporariedade” restou comprovada, até porque, posteriormente, em data de 09/06/2016, foi atestado pelo médico ortopedista, Dr. Ricardo Bridi (CRM 4.511) que a impetrante já se encontrava apta.

Diante disso, não se pode negar ao candidato aprovado e que, por razão de força maior, venha a tomar posse no cargo para o qual foi aprovada em data fora do prazo, já que se trata de situação excepcional, visto que, no caso, a impetrante encontra-se temporariamente afastada por questão de saúde, em razão do acidente de transito sofrido e, obviamente, não previsto pela candidata, pois se estaria violando o princípio da razoabilidade.

A propósito, este é o entendimento jurisprudencial
,
como se vê do julgado abaixo,
mutatis mutandis
:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBICO. CANDIDATA APROVADA EM 3o LUGAR PARA O CARGO DE SUPERVISOR PEDAGÓGICO DO MUNICÍPIO DE CAJURI. POSSE. APRESENTAÇÃO DO CERTIFICADO DE ESCOLARIDADE. GREVE NA UNIVERSIDADE FEDERAL. ATRASO NA COLAÇÃO DE GRAU. PEDIDO DE PRORROGAÇÃO DO PRAZO PARA POSSE. JUSTIFICATIVA APRESENTADA. CASO FORTUITO. EVENTO IMPREVISÍVEL. DIREITO LÍQUIDO E CERTO DA IMPETRANTE. SEGURANÇA CONCEDIDA. - A greve na Universidade em que a impetrante era aluna, impedindo a conclusão do curso superior no tempo previsto, tem o condão de interferir na posse da candidata submetida a concurso público, aprovada e classificada dentro do número de vagas. - Se a candidata não contribuiu com dolo ou culpa para o atraso na entrega do certificado de escolaridade, apresentando justificativa razoável, não deve responder pela mora, nem sofrer a imposição da penalidade, correspondente a negativa do seu direito líquido e certo à posse e nomeação. -
A escusa por força maior ou caso fortuito depende de prova consistente de que o evento foi imprevisível e inevitável, além da demonstração de que foi causa efetiva da falta de cumprimento a termo, ônus do qual se desincumbiu
. - Comprovado que já tinha notas e frequência suficiente para a diplomação, quando da data marcada para a posse, vindo, posteriormente, a colar grau no período de prorrogação requerido junto à Administração, não vislumbro justificativa plausível para impedir o exercício no cargo, isso sim atentaria contra os princípios constitucionais administrativos. - Rejeitar a preliminar de litisconsórcio passivo necessário. - Sentença confirmada no reexame necessário.

(TJ-MG - REEX: 10713130018425001 MG, Relator: Heloisa Combat, Data de Julgamento: 30/07/2015, Câmaras Cíveis / 4a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/08/2015)

AÇÃO ANULATÓRIA – CONCURSO PÚBLICO – CARGO DE ATENDENTE DE EDUCAÇÃO II – NÃO ENTREGA DA DOCUMENTAÇÃO NO PRAZO PARA POSSE – DECISÃO ADMINISTRATIVA QUE TORNA SEM EFEITO O ATO DE POSSE – DESCABIMENTO - AUTORA QUE, NO PRAZO PARA ENTREGA DE EXAMES E REALIZAÇÃO DE OUTROS, SOFRE ACIDENTE GRAVE – Documentos constantes nos autos demonstram que a autora se acidentou com óleo quente, com queimaduras por todo o corpo, demandando internação e afastamento de suas atividades – Caso fortuito, imprevisível e inevitável – Decisão que não encontra respaldo nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade esculpidos na Constituição Federal/88 - Entendimento deste E. Tribunal de Justiça. Reexame necessário e recurso de apelação do Município não providos.

(TJ-SP - APL: 10098280820158260477 SP 1009828-08.2015.8.26.0477, Relator: Leonel Costa, Data de Julgamento: 06/04/2017, 8a Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 06/04/2017)

Assim, em que pese a previsão do edital e lei municipal regulando o prazo para a posse dos candidatos aprovados em concurso público, tenho que a exclusão da impetrante do certame afronta os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, assegurados pela Constituição Federal de 1988.

DO RECURSO DE APELAÇÃO

Os fundamentos da Apelação são os mesmos proferidos na análise na remessa necessária.

Ante o exposto,

conheço do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO
. E em sede de remessa necessária,

RATIFICO

A SENTENÇA

vindicada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2020